Tribunal: TJMMG
Processo: 2000887-56.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2000887-56.2019.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 19/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MOTIVO DETERMINANTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DIVERSO DO TERMO DE ABERTURA DE VISTAS PARA RAZÕES FINAIS, BEM COMO DO ENQUADRAMENTO E DA PUNIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleydson Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 119.294/2017-62º BPM, determinando à Administração Militar a retirada dos assentamentos do militar dos registros relativos à sanção, bem como o pagamento ao apelante do dia de serviço relativo ao cumprimento da sanção de prestação de serviço. Condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e da verba de honorários, que foram fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). RELATÓRIO Originam-se os autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Cleydson Ferreira em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de que seja decretada a anulação da sanção aplicada ao autor, decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 119.294/2017 - 62°BPM/12ª RPM (petição inicial de Evento 1-INIC1). Consta dos autos que o autor foi punido com prestação de serviço e decréscimo de 13 (treze) pontos em seu conceito funcional, por haver, conforme apurado na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 119.294/2017-62º BPM, no dia 30/09/2017, chegado 8 (oito) minutos atrasado ao treinamento pré-turno, previsto para 17h30min, infringindo o art. 15, I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); deixado de apresentar-se ao superior hierárquico, conforme previsto nos arts. 41 e 42 do Regulamento de Continência, infringindo o art. 14, XI (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas), do CEDM; bem como deixado de prestar apoio a uma equipe que necessitava, retirando-se do local, infringindo o art. 13,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), do CEDM (ato punitivo disciplinar de evento 1- COP35, página 8). Em sua petição, o autor aduziu que houve a inserção de uma imputação, no termo de abertura de vistas para razões finais de defesa, não mencionada na portaria inaugural e sequer no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para a defesa prévia, relativa à transgressão prevista no artigo 14, XI, do CEDM, o que impossibilitou a produção de provas pela sua defesa. Alegou que não foram realizadas diligências ex ofício pelo encarregado da Sindicância Administrativo-Disciplinar para a elucidação dos fatos, mormente a acareação das testemunhas e dele, acusado, que prestaram depoimentos controversos. Suscitou a existência de cerceamento de defesa, na medida em que há contradição na versão do Sindicado Cb Prates em relação aos depoimentos das testemunhas, contradições que geram dúvidas, as quais deveriam ser interpretadas a seu favor, e não contra ele, e impedem um decreto condenatório em seu desfavor. Disse que, apesar de tais contradições, o sindicante não realizou acareações para dirimir as controvérsias e sequer atendeu ao requerimento dele em suas razões finais nesse sentido, nas fls. 190 e seguintes do procedimento administrativo. Arguiu a existência de nulidade do ato administrativo sancionatório, por falta de fundamentação da autoridade solucionadora, quanto à não aplicação do art. 10 do CEDM; e, senão assim, a declaração de nulidade do ato administrativo, em razão da falta de apreciação desse mesmo pela autoridade recursal, porque esta conheceu do recurso, mas não mencionou a substituição da sanção pela advertência verbal na forma requerida. Sustentou a ilegalidade quanto à decisão alusiva à imputação disposta no art. 13, XVI, do CEDM, por ser contrária à prova dos autos; a ilegalidade quanto à decisão alusiva à imputação disposta no art. 15, I, do CEDM, por ser contrária à prova dos autos, conforme depoimento da testemunha Sd Josiane, nas fls. 55 dos autos do procedimento administrativo; e, por fim, a ilegalidade do ato administrativo quanto à decisão alusiva à imputação disposta no art. 14, XI, do CEDM, por ser contrária à prova dos autos. Suscitou, ainda, a ilegalidade quanto à transferência do autor, cuja movimentação se deu por interesse da disciplina e cuja fundamentação se refere aos fatos retratados na Sindicância Administrativo-Disciplinar. Arguiu, também, a irregularidade na consideração da agravante consubstanciada no art. 21, V, “a”, uma vez que não atuou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estado recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela, concedeu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 3 - DEC1). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no Evento 11 - CONT1). Ressaltou que da análise detida dos autos da sindicânciaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instaurada no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, foram observadas todas as garantias cabíveis e os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Alegou que o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, assegurada a apresentação de sua defesa, e oportunizada a produção de provas de suas alegações, mas, mesmo assim, ele não logrou êxito em afastar as transgressões imputadas. Salientou que, ao contrário do que foi alegado pelo autor na inicial, não há dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade. Asseverou que houve o adequado enquadramento aos artigos 13, XVI, art.14, inciso XI, e art. 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310 - CEDM - dos fatos apontados na Portaria n. 119.294/2017-12ª RPM de instauração da Sindicância Administrativo-Disciplinar, ocorridos na data de 30/09/2017, dos quais extrai as seguintes condutas transgressionais: a) estando escalado para o Treinamento Tático pré-turno no horário de 17h30min às 18h00 min, apresentou-se para o serviço às 17h38min; b) após presenciar uma solicitação de ocorrência, não prestou apoio ao comunicante, mesmo após vários chamados pela rede de rádio e tentativas de contatos telefônicos; e, c) tratou de forma desrespeitosa o comunicante. Disse que, por sua vez, o autor apresentou uma queixa disciplina relatando que teria sido tratado de maneira vexatória, deseducada, e com gritos pelo comunicante, Cb PM David Prates. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sustentou que foi oportunizada a defesa durante toda a instrução probatória, audição de testemunhas e interrogatório, e, especialmente, no TAV, registrou a possibilidade de o acusado apresentar quaisquer formas de provas admitidas em direito e se defender dos fatos que poderiam constituir transgressões disciplinares, razão pela qual o réu considerou não haver que se falar em cerceamento de defesa. Afirmou que o encarregado da Sindicância Administrativo-Disciplinar entendeu ser procrastinatória a repetição da audição de todas as testemunhas, haja vista ter quesitos relacionados à transgressão disciplinar em comento, apresentados pela própria defesa; e que, ao final da SAD, em seu relatório, concluiu pelo cometimento das transgressões disciplinares pelo autor e pela não aplicação do art. 10 do CEDM, diante das circunstâncias em que se deram os fatos e pelas consequências da conduta. Argumentou que restou apurado que o autor, em contato com o Sd PM Ferreira, em frente à residência deste, dispensou-lhe tratamento desrespeitoso e vexatório, gritando com o aludido subordinado em via pública, dizendo que iria fazer uma comunicação disciplinar, em local em que passavam várias pessoas, infringindo o art. 13, V, do CEDM. Concernente ao fato de não se aplicarem as disposições do art. 10 do CEDM, aduziu que a hipótese prevista não ocorreu devido a conduta do militar afrontar princípios éticos norteadores das Instituições Militares Estaduais, porquanto ele chegou atrasado 8 minutos ao treinamento préTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 turno previsto para 17 horas 30 minutos, infringindo o art. 15 do CEDM; deixou de apresentar-se ao superior hierárquico, infringindo o art. 14, XI, do CEDM; bem como, deixou de prestar apoio a uma equipe que necessitava, retirando-se do local, infringindo o art. 13, XVI, do CEDM. Destacou que o autor alegou a existência de cerceamento de defesa desde a fase administrativa, contudo, esta foi rejeitada, sendo que, no Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 311/19, o excelentíssimo Comandante-Geral negou provimento ao recurso por ele interposto e determinou a ativação da sanção disciplinar no Sistema Informatizado de Recursos Humanos, trazendo como um dos fundamentos, expressamente: [...] caso a defesa julgasse ser necessária produção de provas em virtude da nova tipificação, deveria tê-lo requerido, e não o fez. Verifica-se que ao apresentar nas RED a tese de cerceamento, a defesa não solicita nenhuma produção de prova, apenas refuta a acusação, taxa como atípica a conduta imputada ao sindicado, pelo que entende que o TAV deve ser anulado. Ao final da peça recursal, ao apresentar seus pedidos, novamente a defesa não solicita produção de provas quanto à imputação da transgressão de natureza grave, apenas reitera que seja reconhecido o cerceamento de defesa dada a mudança de tipificação, essa devidamente justificada pelo sindicante, frisa-se [...]. Concluiu que restou sobejamemente demonstrado, nos autos, a transgressão cometida pelo autor, não sendo possível a escusa pelo cometimento desta e que o procedimento instaurado, que ensejou a punição, seguiu todos os ditames legais. Alegou, por fim, a impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário da justiça ou injustiça da decisão administrativa, porquanto o administrador tem a liberdade para a prática de seus atos - principalmente, em relação à punição dos administrados -, as quais se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que integra. Afirmou que a violação desse princípio que é da própria essência do Direito Administrativo, pois a detenção plena do poder disciplinar é instrumento de grande alcance para o administrador, responsável pelo “dever de eficiência” da Administração Pública. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos do autor. O autor impugnou a contestação em petição de Evento 16. Intimados à especificação de provas (Evento 18), o autor manifestou-se pela produção de prova testemunhal (Evento 24) e o Estado de Minas Gerais aduziu não ter outras provas a produzir (Evento 22). A prova testemunhal foi deferida, em despacho constante do Evento 26. A audiência designada para o dia 13 de dezembro de 2019 foi realizada, sendo deferida a tutela de urgência no sentido de cancelamento da sanção aplicada ao autor no Evento 1, doc40, páginas 1 e 2, bem como determinação do retorno imediato do militar para a cidadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Bom Jesus do Galho/MG, sob a responsabilidade do 62° BPM, conforme se vê no Evento 43. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador concedeu às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de seus memoriais (Evento n. 48), que foram juntados nos Eventos 52 e 56. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estado julgou improcedente o pedido, considerando que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade; condenou o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, por ora, isento dos pagamentos, porque o autor está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (Evento 58). Trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: O Poder Judiciário está adstrito apenas a legalidade do ato administrativo, sendo certo que o mérito pertence ao administrador segundo conveniência e oportunidade, como é cediço amplamente na doutrina do direito administrativo. No caso dos autos, tenho uma visão divergente daquela exposta na inicial, no sentido de que o autor tenta inverter o contexto dos fatos, tentando fazer crer que seria vítima. Na verdade, as provas dos autos indicam a existência da infração disciplinar verificada na SAD n. 119.294/2017 - 62º BPM. Não procede a alegação do autor por ter sido punido por fato não consignado na Portaria da SAD, isso porque, a portaria de sindicância destina-se a inaugurar procedimento administrativo genérico, sendo certo que, o Termo de Abertura de Vistas - TAV, destina-se a especificar as acusações pelas quais o sindicado terá que se defender. As diligências ex ofício, são deliberações do encarregado, não havendo qualquer razoabilidade em se alegar nulidade de procedimento administrativo, pelo fato do encarregado não ter executado diligência, como o próprio nome diz, ex ofício, como o autor fez consignar no item 2 da inicial. Como dito, o poder discricionário pertence ao administrador, tendo ele a detenção cognitiva dos fatos apurados na sindicância. Descabe ao autor aventar “dúvidas” decorrentes de contradições de depoimentos, uma vez que, insisto, não há que falar em nulidade por contradições ou dúvidas, segundo as quais o administrador não as teve. Assim, improcede o alegado no item 3 da inicial. Já nos itens 4/5, o autor suscita nulidade ante eventual ausência de fundamentação ao não se aplicar o art. 10, do CEDM. Na verdade, o que verifico é que o autor reconhece ter praticado transgressão disciplinar, mas agora pleiteia os benefícios do art. 10, do CEDM, todavia, improcede tendo em vista que a apreciação da conveniência e oportunidade são exclusivas do administrador. Nesta mesma linha de raciocínio, o item 6 deve ser indeferido, uma vez que o exame da prova dos fatos e a correspondência da sanção a ser aplicada, são da atribuição da autoridade militar. Não basta a mera alegação de que a imputação do art. 13, inciso XVI, do CEDM são contrárias as provas dos autos sem a devida comprovação. Da mesma forma, não há qualquer consistência na alegação de que o art. 15, inciso I, do CEDM esteja contrário às provas dos autos, simplesmente com base no depoimento da SD PM Josiane, eis que alega que não viu o horário exato em que o autor chegou ao Pelotão,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relatando apenas ter visto a chegada do autor na Unidade, nada mais, sendo assim, o depoimento da militar não afasta a possibilidade da ocorrência. Vale lembra que o Poder Judiciário não é instância administrativa revisora, não há reapreciação de provas, mesmo porque, o mérito pertence a Administração. Exame de prova não pertence ao Poder Judiciário, mas apenas exame da legalidade. Assim, improcede o item 8. A transferência do autor do local em que servia na Administração Militar, neste caso, melhor sorte não socorre ao autor. Veja que houve todo um procedimento administrativo possibilitando-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, para só ao final, a Administração Militar concluir pela conveniência da movimentação do autor. Portanto, nada há a ser reparado no ato de transferência. As mesmas considerações acima, em torno da impossibilidade do Poder Judiciário reapreciar o mérito administrativo, inexoravelmente leva o indeferimento do pedido de item 10, especialmente no reconhecimento ou afastamento de agravante administrativa, portanto, há de ser indeferido. O autor opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (Evento 64). A presente ação cível foi redistribuída à 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado, na forma do Provimento n. 2, de 2 de abril de 2020. O Estado de Minas Gerais ofereceu contrarrazões ao recurso de embargos declaratórios (Evento 74). Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme se vê no Evento 79. O autor interpôs recurso de apelação (Evento 89). Alegou que recorreu à jurisdição, para pontuar as irregularidades, ilegalidades e violações constitucionais praticadas pelas autoridades militares ao decidiram o processo administrativo, contudo o magistrado monocrático, em síntese, ignorou alguns pontos do conjunto de provas trazidas nos autos, que são de suma importância para se determinar a eficaz aplicação do direito, deixando de avaliá-las em sua totalidade, devendo sua sentença ser reformada para o fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais. Destacou que, na respeitável sentença, o Meritíssimo Juiz “a quo” fundamentou-se na premissa de que o Poder Judiciário está adstrito apenas à legalidade do ato administrativo, sendo certo que o mérito pertence ao administrador segundo conveniência e oportunidade, como é cediço amplamente na doutrina do direito administrativo. Aduziu que concorda integralmente com o que fora disposto na respeitável sentença nesse sentido, contudo asseverou que, em nenhum momento, requereu que o judiciário interferisse na seara administrativa, no que concerne à nova avaliação de mérito, e, sim, que colocasse em correição as ilegalidades e violações de postulados constitucionais que claramente estão presentes nos autos. Disse que outro ponto abordado pelo Meritíssimo juízo “a quo” foi que, “No caso dos autos, tenho uma visão divergente daquela exposta na inicial, no sentido de que o autor tenta inverter o contexto dos fatos, tentando fazer crer que seria vítima.”, e que ousa discordar doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 posicionamento adotado, porque, à época dos fatos, era soldado e foi subjugado e maltratado pelo seu superior hierárquico, logo, de fato é vítima de tais condutas irregulares; e que foi ele quem sofreu abuso de autoridade hierárquica e funcional. Asseverou ser verdade o alegado, tanto que, ao enfrentar tal questão nos autos, o Juízo “a quo”, durante audiência para o seu depoimento pessoal e oitiva de testemunha, reconheceu a sua condição de vítima. Sustentou que, em reforço ao alegado e ainda sobre a ilegalidade da sua punição, a testemunha Bruno é inequívoca quanto ao tratamento do Cb Prates em relação a ele e, ainda, que o Cb Prates somente lavrou a comunicação disciplinar em seu desfavor como forma de defesa, tendo em vista que tomou conhecimento de que ele, apelante, ingressaria com uma queixa em seu desfavor (Evento 1, COP16, Página 3). Concluiu que não há uma inversão de papeis nos autos, e sim uma demonstração clara de que ele não praticou transgressões disciplinares, sendo vítima de ações irregulares por parte do Cb Prates. Sobre o fundamento da respeitável sentença de que “não procede a alegação do autor por ter sido punido por fato não consignado na Portaria da SAD, isso porque, a portaria de sindicância destina-se a inaugurar procedimento administrativo genérico, sendo certo que, o Termo de Abertura de Vistas -TAV, destina-se a especificar as acusações pelas quais o sindicado terá que se defender.”; disse que há uma violação ao postulado constitucional da ampla defesa e do exercício do contraditório. Asseverou que, em exame do caso, percebe-se que o encarregado do processo em nenhum momento durante a instrução processual relatou a prática de transgressão prevista no art. 14, inciso XI, do CEDM, impedindo totalmente a sua defesa, bem como na produção de provas nesse sentido, ou, ainda, no enfrentamento da questão pelas testemunhas já ouvidas no curso do procedimento. Afirmou que a defesa foi surpreendida com tal imputação no TAV, para a apresentação de defesa final, sem que as testemunhas fossem ouvidas sobre o novo tema proposto. Frisou que requereu tempestivamente a produção de provas alusivas à nova imputação que lhe era ofertada, sendo seu pleito indeferido pelo encarregado e desconsiderado pela autoridade solucionante, bem como pela autoridade recursal administrativa, vindo agora a ser também desconsiderado pelo Juízo “a quo” nos presentes autos. Argumentou que foi exaustivamente enfrentado em sede de exordial que fez a continência regulamentar para o seu superior hierárquico, fato provado quando da oitiva da testemunha Bruno Freitas Barbosa, sendo que, após a oitiva dessa testemunha em Juízo, o Meritíssimo Magistrado “a quo” firmou seu entendimento das razões que lhe assistiam, tanto que, naquele momento, deferiu a tutela de urgência para seu retorno imediato ao local de lotação de origem. Aduziu, também, que consta da respeitável sentença que as diligências ex ofício são deliberações do encarregado, não havendo qualquer razoabilidade em se alegar nulidade de procedimento administrativo, pelo fato de o encarregado não executar tais diligênciasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 por iniciativa própria, porquanto o próprio nome diz ex ofício; que o poder discricionário pertence ao administrador, tendo ele a detenção cognitiva dos fatos apurados na sindicância e que descabe a ele aventar “dúvidas” decorrentes de contradições de depoimentos, uma vez que não há que falar em nulidade por contradições ou dúvidas, segundo as quais o administrador não as teve. Sobre os referidos fundamentos da respeitável sentença arguiu que não se pode, de forma alguma, confundir discricionariedade com arbitrariedade, porque a defesa requereu diligências necessárias para a busca da verdade real para ser equacionado qualquer elemento controverso existente nos autos, todavia o seu pleito foi indeferido sem nenhuma justificativa. Sustentou que o que se tem nos presentes autos não é um juízo de certeza da autoridade militar no que concerne a sua decisão, e sim a promoção de uma arbitrariedade pela autoridade administrativa de primeiro e segundo grau, as quais desconsideraram as provas presentes nos autos e indeferiram a produção de prova pleiteada pela defesa, em uma flagrante violação da ampla defesa e do exercício do contraditório e desconsiderando o contido nos arts. 286 e 289 do MAPPA. Sobre a não aplicação do art. 10 do CEDM, o apelante arguiu que há um regramento institucional para a aplicabilidade do referido dispositivo na Instrução DRH 260/03 - DRH, DE 13/01/2003; que tal norma prevê a observância obrigatória dos seguintes requisitos sobre a sua aplicação: 1) análise meticulosa das circunstâncias em que o fato ocorreu; 2) levantamento de dados funcionais do servidor, a serem considerados no julgamento; e, c) fundamentação e motivação do ato administrativo a ser expedido; e, que no presente caso todas as circunstâncias acima referidas foram exaustivamente demonstradas nos autos e são totalmente favoráveis ao apelante. Salientou que ainda que a ação não se preste a avaliação de mérito administrativo, presta-se a reconhecer que houve flagrante descumprimento da norma posta, quando a autoridade militar desconsidera a norma acima referida e deixa de aplicar o art. 10 do CEDM sem observação dos aspectos normativos que regulam sua concessão. E, em virtude disso, asseverou que está claramente demonstrada a ilegalidade praticada neste feito, devendo tal ilegalidade ser devidamente corrigida pela jurisdição, sendo esta a medida da mais lídima justiça, o que desde logo se requer. No tocante ao fundamento de que houve mera alegação de que a imputação do art. 13, inciso XVI, do CEDM é contrária às provas dos autos sem a devida comprovação, alegou que todas as pessoas ouvidas no feito, exceto o Cb Prates que é diretamente interessado no deslinde do feito, são unânimes em afirmar que ele sequer tinha conhecimento da ocorrência que originou a imputação pela prática de infração. No que concerne à configuração da transgressão apontada no art. 15, inciso I, do CEDM, aduziu que o CB PM Leonardo Tavares disse, após ser alertado pelo CB Prates sobre o seu suposto atraso, que “conferiu a hora no computador que estava redigindo o REDS”, contudo, a mesma testemunha disse que “os computadores do Pelotão PM apresentavam constantemente problemas de desconfigurações diversas,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dentre elas o relógio do computador”, e que, em nenhum momento viu o Cb Prates admoestá-lo por ter chegado atrasado. Nesse ponto, concluiu que a decisão da autoridade militar se deu em total dissonância das provas dos autos, reiterando o pedido de reforma da sentença que confirmou tal decisão equivocada, conforme exaustivamente demonstrado nos autos. Sob alegações de prejuízo patrimonial e pessoal, requereu, em sede de antecipação de tutela, a reforma da respeitável sentença, acrescida dos fundamentos da decisão prolatada em sede de embargos de declaração que fulminou a decisão interlocutória anteriormente procedida, e que determinou o seu retorno imediato para o serviço na cidade de Bom Jesus do Galho, com a remessa de ofícios de praxe para o cumprimento da decisão. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para decretar-se a nulidade da sanção a ele aplicada, bem como tornar sem efeito, em caráter definitivo, sua movimentação para a cidade de São Sebastião do Anta, promovendo seu retorno imediato para a cidade de Bom Jesus do Galho. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 99). É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. Trata-se de apelação interposta pelo Soldado PM Cleydson Ferreira em face da sentença prolatada pelo então Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado que decidiu pela improcedência dos seus pedidos iniciais. Insurge-se o militar contra o ato punitivo disciplinar originário da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 119.294/2017- 62º BPM, cuja portaria inicial assim estabelecia: [...] CONSIDERANDO QUE: I - A documentação em anexo noticia que o n. 145.502-1, CB PM DAVID PRATES OHANA, apresentou à Administração Militar uma Comunicação Disciplinar relatando que na data de 30/09/2017 o n. 157.433-4, SD PM CLEYDSON FERREIRA, praticou as seguintes condutas: a) estando escalado para o Treinamento Tático pré-turno no horário de 17h30min às 18h00, apresentou-se para o serviço às 17h38min; b) que após presenciar uma solicitação de ocorrência, não prestou apoio ao comunicante, mesmo após vários chamados pela rede rádio e tentativas de contatos telefônicos; c) que durante um contato que teve com o comunicado, foi tratado por este de forma desrespeitosa. II - O militar comunicado, por sua vez, apresentou uma Queixa Disciplinar relatando que teria sido tratado de maneira vexatória pelo comunicante durante o contado entre as partes, pois, o Cb Prates teria sido mal educado, gritando com ele em local públkco.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 III - A conduta do militar sindicado n. 145.502-1, CB PM DAVID PRATES OHANA, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no inciso V do artigo 13 do CEDM (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo Sindicante. IV - As condutas do militar sindicado n. 157.433-4, SD PM CLEYDON FERREIRA, se confirmadas, amoldam-se, em tese, às transgressões disciplinares descritas no inciso XVI do artigo 13 do CEDM (deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) para a alínea “b” do item I, no inciso III do art. 14 do CEDM (deixar de cumprir ordem legal) para a alínea “a” do item I e no inciso III do art. 15 do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) combinado com o inciso VIII do art. 9º do CEDM (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observas das normas da boa educação para alínea c do item I, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas n decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo Sindicante. O Cabo PM David Prates Ohana apresentou a Comunicação Disciplinar de fl. 7 e o relatório de fls. 8/9 dos autos do procedimento disciplinar, narrando, em síntese, o seguinte: Comunico a V. Sª que em 30/09/2017-sábado, o comunicado n. 157.433-4, SD PM Cleyton Ferreira, estando escalado para o Treinamento Tático pré-turno de serviço, de 17h30min às 18h00min, apresentou-se para o Treinamento Tático, devidamente, devidamente fardado, às 17h38min, e não anunciou o serviço; que presenciou solicitação de ocorrência e não deu o devido apoio; que não atendeu os diversos chamados pelo rádio da viatura e ligações telefônicas, ainda estando na cidade; que o comunicante, ainda em serviço, deslocava em veículo particular para aguardar os militares de apoio no hospital e para ajudar o Sd PM Tavares, que escoltava uma das autoras, deparou com a viatura do comunicado estacionada em frente a sua residência; que na tentativa tentar conversar com ele, foi tratado de maneira desrespeitosa. De igual forma, o Soldado PM Claydson Ferreira apresentou uma queixa crime, in verbis: SÍNTESE: No dia 30/09/2017, assumi normalmente o serviço, estando na sede do pelotão para o pré turno as 17:30 horas, me apresentei para o militar mais antigo/graduação no local naquele momento, cumprimentei os demais e após a instrução desloquei ao Posto Calixtão para abastecer a viatura 21649 e iniciar o cumprimento da escala de serviço, juntamente como n. 170.616-7, Sd PM Bruno Freitas Barbosa, pelo Córrego São Bento, nas proximidades da cidade de Bom Jesus do Galho, a fim de promover uma Visita Tranquilizadora, conforme BOS de número 2017-028033691-001, a um cidadão vítima de furto e arrombamento. Quando retornei, o n. 145.502-1, CB PM Davi Prates Ohana, me abordou na rua, em frente ao prédio onde resido, de maneira ríspida e mal educada com muitos gritos, dizendo que a viatura não poderia ter ido para a roça; Expliquei que por ordem do Senhor Tem Danilo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 as guarnições da escala recobrimento tinham por incumbência o policiando na zona rural e que já havia enviado uma mensagem de Whatsapp para o oficial, a fim de saber quis as ordens para aquele turno, cientificando-o sobre minha entrada em serviço. O CB PM Prates não parou de gritar e disse que eu teria que falar com ele e não ao referido oficial. Com sua atitude mal educada, o CB PM Prates expôs seu subordinado a uma situação vexatória, causando-lhe constrangimento em local público e gritou na rua, observado ao longe por populares, que eu poderia esperar pelos próximos cinco dias, pois iria confeccionar uma comunicação disciplinar por ter este militar seguido, na companhia do n.º 170.616-7, SD PM Bruno Freitas Barbosa, com a viatura 21649 até o Córrego São Bento a fim de promover a referida Visita Tranqulizadora. Senti-me senti abalado psicologicamente, no restante do turno de serviço, de modo a prejudicar o desenvolvimento das atividades profissionais de maneira regular, por temer represália por parte do referido Cb PM. Toda a ação foi testemunhada pelo n. 170.616-7, Sd Bruno Freitas Barbosa. Após a instauração da referida sindicância, houve a notificação dos acusados com o Termo de Apresentação de Vistas (TAV), juntada na página do Evento 1 - COP8 - páginas 7/8, em que houve a seguinte imputação: Notifica-lhe que em razão da instauração da Portaria n. 119.294/2017, pesa em seus desfavor a seguinte acusação: I - Extrai-se da documentação anexa que o N. 145.502-1, Cb PM David Prates Ohana apresentou a Administração Militar uma Comunicação Disciplinar relatando que n data 30/09/2017, o n. 157.433-4, Sd Cleydson Ferreira praticou as seguintes condutas: a) Estando escalado para o Treinamento Tático pré-turno no horário de 17h30min às 18h00, apresentou-se para o serviço às 17h38 min; b) Após presenciar uma solicitação de ocorrência, não prestou apoio ao comunicante, mesmo após vários chamados pela rede de rádio e tentativas de contatos telefônicos; c) Tratou de forma desrespeitosa o comunicante. II - A conduta do sindicado, N. 157.433-4, Sd PM Cleydson Ferreira se confirmada, amolda-se, em tese, às transgressões disciplinares descritas no artigo 13, inciso XVI, do CEDM (deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), para a alínea “b” do item I, o artigo 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal), para alínea “a” do item I e o artigo 15, inciso III do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) combinado com o artigo 9º, inciso VIII do CEDM (ser discreto e cortes em suas atitudes maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação) para a alínea “c” do item I. Ao final da instrução do procedimento, houve nova notificação dos acusados, agora para apresentação das razões escritas de defesa final, com o TAV de seguinte conteúdo: Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete nesta cidade de Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais, no Quartel do 3º Pel/287ª Cia PM/62º BPM foi feita a abertura de vist dos autos deste processo, contendo 95 folhas, numeradas de 01 a 95 que se encontram na secretaria do 62º BPM, nos termos do inciso LV, do Art. 5º da Constituição Federal, em observância ao art. 272, e seguintes do MAPPA, que asseguram o amplo direito deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 defesa e o exercício do contraditório, e, considerando que o militar supracitado cometeu, em tese, atos que se configuram em transgressões disciplinares, especificadas nos artigos 13, inciso XVI, do CEDM (deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), artigo 13, inciso XI, do CEDM (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas), e o artigo 15, inciso I do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), conforme síntese abaixo: a) Estando escalado para o Treinamento Tático pré-turno no horário de 17h30min às 18h00min, apresentou-se às 17h38min; em tese, artigo 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar); b) Após ter conhecimento de uma solicitação de ocorrência no momento em que estava no Pelotão PM, não se prontificou a atuar ou prestar apoio ao comunicante, iniciando o turno de serviço sem dar conhecimento da missão da que iria desempenhar, tornando-se incomunicável após a sua saída da sede do Pelotão PM, mesmo após vários chamados pela rede rádio e tentativas de contatos telefônicos; em tese, artigo 13, inciso XVI, do CEDM (deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício descrito no artigo 278, inciso XIII do Decreto n. 11636, de 29 de Janeiro de 1969 - Regulamento Geral da Polícia Militar de Minas Gerais). c) no momento em que chegou a sede do Pelotão PM para o serviço não se apresentou da forma correta antes da instrução pré turno, e para assumir o serviço de Radiopatrulhamento, após a instrução pré turno, não se apresentou ao mais antigo do turno, Cb PM David Prates; e, durante o contato que teve com o Cb PM David Prates, o tratou de forma desrespeitosa, sem pedir permissão ou pedir para se retirar. Em tese, Artigo 14, inciso XI, do CEDM (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos no artigo 41 e 42 do Regulamento de Continência - Portaria 660 do Ministério da Defesa, e artigos 495 e 502 do Decreto n. 11636, de 29 de janeiro de 1969 - Regulamento Geral da Polícia Militar de Minas Gerais) Nesse ponto, entendo que assiste razão ao apelante porque, o encarregado do processo, em nenhum momento, durante a instrução processual, relatou a prática de transgressão prevista no art. 14, inciso XI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), o que cerceou a defesa do acusado na produção de provas nesse sentido, ou, ainda, o enfrentamento da questão pelas testemunhas já ouvidas no curso do procedimento. A comunicação disciplinar apresentada pelo Cabo PM David Prates Ohana não mencionava a falta de continência quando o apelante adentrou no quartel para assumir o serviço. A referência de tratamento descortês do Cabo PM David Prates Ohana se refere ao segundo momento em que ele esteve com o apelante, Soldado PM Ferreira, momento em que eles discutiram sobre o não atendimento aos telefonemas e da rede rádio para o auxílio à ocorrência no dia dos fatos. O Cabo PM David Prates Ohana relatou, inicialmente: [...] Em ato contínuo, me aproximei e deparei com o Sd PM Freitas no lugar de motorista e, ao lhe ser perguntado sobre o não atendimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 do rádio da viatura 21649, disse não ter recebido o chamado. Porém, ao lhe ser perguntado sobre a equipe dele ter visto a adolescente no quartel de polícia solicitando ajuda, balançou a cabeça, com sinal de afirmação. Indagado sobre onde se encontrava o companheiro/comunicado, Sd PM Ferreira, respondeu que este estava descendo as escadas de sua residência. Logo após, o comunicado chegou para reassumir o serviço, sendo chamado por mim e, após tentar conversar com ele, buscando dar a possibilidade de se manifestar e orientá-lo sobre as condutas praticadas, virou-se de costas, caminhou até a viatura 21649 e abriu a porta traseira, desprezando-me. Perguntei-lhe se me deixaria falando sozinho, onde respondeu com tom de ironia que estava escutando. Em ato contínuo, lhe falei que a sua Comunicação Disciplinar (CD), seria feita. Não satisfeito respondeu com o seguinte dizer: “Pode fazer!” Outras medidas pertinentes não foram tomadas no local, uma vez que havia grande movimentação de pessoas na cidade, necessitando da presença policial. Toda a conversa foi presenciada pelo Sd PM Freitas, tendo o comunicado me desrespeitado na presença dele. Conseguinte, desloquei para hospital, onde já se encontravam os militares 3º Sgt PM Egli, Sd PM Vieira e a Sd Josiane, juntamente com o Sd PM Leonardo Gomes Tavares. No caso em tela, diante da análise do conjunto probatório dos autos, parece-nos que a tramitação do processo administrativo não se deu com possibilidade de defesa efetiva, pois a Administração Pública, ao sancionar o apelado, não permitiu que o militar reinquirisse a testemunha ou indicasse outras provas no curso do procedimento. Houve um efetivo prejuízo à parte acusada quando houve a redefinição dos fatos somente em TAV para defesa final. Com essas ponderações, dou provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 119.294/2017-62º BPM, determinando à Administração Militar a retirada dos assentamentos do militar dos registros relativos à sanção, bem como o pagamento ao apelante do dia de serviço relativo ao cumprimento da sanção de prestação de serviço. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e da verba de honorários, que fixo em R$ 750,00 (quinhentos reais), considerando o princípio da equidade e a proporcionalidade, em virtude do trabalho desenvolvido pelo nobre advogado do autor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de novembro de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relato